Tribunal: TJMT
Processo: 1019357-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019357-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR - CPF: 006.651.481-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – DECISÃO RECORRIDA SUPERADA PELA SENTENÇA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO
– RECURSO PREJUDICADO.

Ao ser proferida a sentença na ação originária, a apreciação do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere tutela de urgência se torna prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

Recurso prejudicado (artigo 932, inciso III, do Código de Processo).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Alta Floresta
l que, nos autos da Ação Anulatória no
1004401-60.2019.811.0007
,
movida por JOSE ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, em razão de possível prescrição intercorrente no procedimento administrativo, determinando a suspensão da exigibilidade da multa objeto do auto de infração no 118108 e do correspondente processo administrativo, com a consequente exclusão da propriedade e do nome do Autor do banco de dados de áreas autuadas.

Aduz que no caso dos autos não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo, uma vez que o procedimento extrajudicial não ficou
paralisado e/ou pendente de qualquer despacho ou decisão por período superior a três anos, conforme prevê o artigo 21, §2o, do Decreto Federal n. 6.514/2008 e artigo 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Sustenta que
todas as manifestações ocorridas no curso do processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Argumenta que, somente o depósito integral e em dinheiro pode suspender a exigibilidade do crédito objeto da demanda..

Ao final, pugna pelo provimento presente recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos originários.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 28927972).

A parte Agravada apresentou contrarrazões impugnando integralmente os fundamentos do presente recurso (Id. 33199971).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 38907954).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória no
1004401-60.2019.811.0007
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa ambiental objeto do auto de infração no 118108 e do correspondente processo administrativo, com a consequente exclusão da propriedade e do nome do Autor do banco de dados de áreas autuadas.

Ocorre que,
em consulta aos autos originários por meio do sistema PJe, constata-se que o Magistrado
a quo
já sentenciou o feito.

Evidente, portanto, que sentenciado os autos originários, a apreciação do presente Agravo de Instrumento restou prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil atual, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE E ANTECIPOU OS EFEITOS DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE CONFIGURADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que examinou a antecipação de tutela, quando se verifica a superveniente prolação da sentença de mérito
. 2. Nesse sentido: AgRg no AREsp £02.736/PR, 2a Turma, Rei. Ministro Herman Benjamin, DJe 07/03/2012; PET nos EDcl no AgRg no Ag 1219466/SP, 2a Turma, Rei. Ministro Humberto Martins, DJe 28/11/2012; REsp 1.062.171/RS, 1a Turma, Rèl. Min. Francisco Falcão, DJe de 02/03/2009; REsp 1.065.478/MS, 2a[Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 06/10/2008. 3. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no REsp 1387787/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

“[
...] 1.
Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória
. 2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Na mesma vertente tem se pronunciado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos da nominada ação anulatória com pedido de tutela de urgência, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
”.
(TJMT - N.U 1018223-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Assim, em virtude da existência de sentença proferida pelo Juízo
a quo
nos autos originários, não se mostra satisfeito o requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, fato esse que impede o prosseguimento do recurso até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que
prejudicado
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo
proposta por
José Roberto Martines Coelho Junior
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência

Ao ter vista dos autos, constatei que a
ação declaratória de nulidade de ato administrativo

(Processo Judicial Eletrônico no 1004401-60.2019.8.11.0007)
objeto deste agravo
foi sentenciada no dia 10 de fevereiro de 2021, consoante informações publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.

Eis a parte dispositiva da sentença:

Ante o exposto, revogo a tutela de urgência, restaurando a exigibilidade da multa que constitui seu objeto, e julgo improcedentes os pedidos autorais. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custa e honorários sucumbenciais pela parte autora, os quais fixo em dez por cento do valor atualizado da causa.

Havendo o trânsito em julgado e nada sendo requerido em até quinze dias, certifique-se e arquive-se.

Imediatamente, comunique-se o Exmo. Des. Rel. do Agravo de Instrumento n. 1019357-05.2019.8.11.0000 acerca do julgamento desta demanda, inclusive a reconsideração da decisão agravada.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (Processo Judicial Eletrônico no 1004401-60.2019.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 32885431).

Desse modo, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, contra a qual o agravante interpôs este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021